Tribunal: TJSP
Processo: 1016695-14.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada".

"AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ANTERIOR – I – Ação de execução fundada em 'Cédula de Crédito Bancário no 349.806.624' e respectivo aditivo - – Apelante que confessou livremente a existência de dívida anterior, devidamente discriminada – Pretensão da apelante de juntada do contrato relativo à dívida anterior – Discussão sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores que não pode ser iniciada a partir de meras alegações genéricas – Hipótese em que cabia à apelante minimamente indicar quais os possíveis vícios existentes no contrato anterior - Hipótese, ademais, em que a apelante, ao apresentar os embargos à execução, não negou a contratação ou a existência da dívida a ser adimplida – Ausente impugnação específica – Afastada, excepcionalmente, a incidência da Súmula no 286 do C. STJ – Não justificada a juntada pretendida pela apelante - Precedentes deste E. TJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30/03/2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão em contrato da capitalização de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Sentença mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016695-14.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JANE
MARY RODRIGUES CODOGNOTTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37965
APEL.No: 1016695-14.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
APTE. : JANE MARY RODRIGUES CODOGNOTTO
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL I
Sentença de improcedência Recurso da embargante II -
Estando os autos devidamente instruídos, cabível o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
realização de prova pericial Inteligência do art. 355, I, do
NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa

Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada”.
“AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DO
CONTRATO
ANTERIOR I Ação de execução fundada em 'Cédula de
Crédito Bancário no 349.806.624' e respectivo aditivo -
Apelante que confessou livremente a existência de dívida
anterior, devidamente discriminada Pretensão da apelante
de juntada do contrato relativo à dívida anterior Discussão
sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores que não
pode ser iniciada a partir de meras alegações genéricas
Hipótese em que cabia à apelante minimamente indicar
quais os possíveis vícios existentes no contrato anterior -
Hipótese, ademais, em que a apelante, ao apresentar os
embargos à execução, não negou a contratação ou a
existência da dívida a ser adimplida Ausente impugnação
específica
Afastada, excepcionalmente, a incidência da
Súmula no 286 do C. STJ
Não justificada a juntada
pretendida pela apelante - Precedentes deste E. TJ

Sentença mantida Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
ABUSIVIDADE - É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30/03/2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão em contrato da capitalização de juros Licitude
da referida prática reconhecida Sentença mantida Apelo
improvido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO

Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
3
da causa”.
Apelo da embargante em face da r. sentença
de improcedência, proferida em autos de embargos à
execução.
Sustenta a apelante, preliminarmente, ter
havido indevido cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado da lide, sem a produção de prova pericial. No
mérito, assevera que a cédula de crédito bancário
consiste em uma renegociação de dívida, razão pela qual
pretende a exibição do contrato originário, com a revisão
das cláusulas contratuais. Aduz a abusividade na cobrança
de juros capitalizados. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença (fls. 250/261).
Contrarrazões do apelado, às fls. 272/280,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Jane Mary Rodrigues Codognotto, ora apelante, em face da
ação de execução de título extrajudicial, proposta por
Banco do Brasil S/A, ora apelado, fundada em “Cédula de
Crédito Bancário no 349.806.624”, firmada entre as partes
em 29.12.2015, no valor de R$417.404,63, e respectivo
aditivo, firmado em 12.06.2017, no valor de R$486.133,73
(fls. 129/141).
Alega a embargante, na inicial da ação, em
síntese, a prática de irregularidades diversas pela
instituição financeira, tais como a cobrança indevida de
capitalização de juros, assim como a necessidade de
apresentação do contrato originário, por se tratar de
cédula de crédito bancário de renegociação de dívida
(fls. 01/15).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, com a condenação da embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 185/187).
Contra esta decisão insurge-se a embargante,
ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Inicialmente, analisa-se a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355, I,
do NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao aludido artigo, dizem que
“constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952- DFAgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de embargos à execução e estando
os autos devidamente instruídos com documentos capazes de
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria
discutida, perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Outrossim,
pela
dicção
do
art.
370
e
parágrafo único do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
E, na hipótese dos autos, não era necessária
a realização de prova pericial.
Sobre a questão, vejam-se os julgados desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito
Bancário - "empréstimo capital de giro" - Sentença de
improcedência

Pleito
de
nulidade
decorrente
do
julgamento antecipado da lide (art. 330, I do CPC)

Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de
defesa não verificado; (...)” (Relator(a): Des. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
25/06/2015; Data de registro: 27/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
5
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência -
Prova pericial contábil
Desnecessidade
Controvérsia
que versa sobre a legalidade dos encargos cobrados pela
instituição
financeira,
tratando-se
de
questões
de
direito

Matéria
de
fato
demonstrada
por
prova
documental - Julgamento antecipado da lide cabível com
base no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil
Apelantes que se limitaram a arguir cerceamento de
defesa, o que não ocorreu
Sentença mantida
Recurso
improvido” (Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: Bilac; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
11/06/2015;
Data
de
registro: 19/06/2015).
No mesmo sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução de título extrajudicial
fundada em contrato de financiamento, garantido por nota
promissória - Cerceamento de defesa Inocorrência Não há
cerceamento de defesa quando os elementos trazidos aos
autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a
prova
documental
produzida
suficiente
para
tanto
Preliminar rejeitada. (...) - Recurso negado” (Apelação
no 1010743-34.2015.8.26.0032; Rel.: Francisco Giaquinto;
13a Câmara de Direito Privado; Julgado em 19/10/2016).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
No caso em testilha, como visto alhures, a
ação de execução está fundada em “Cédula de Crédito
Bancário no 349.806.624”, firmada entre as partes em
29.12.2015, no valor de R$417.404,63, e respectivo
aditivo, firmado em 12.06.2017, no valor de R$486.133,73
(fls. 129/141).
Analisando-se o item “Dados da Operação” da
cédula de crédito bancário, verifica-se que a apelante
reconhece a existência de dívida no valor de
R$417.404,63, fundada no contrato “BB Custeio AGRO
2100852” (fls. 87).
Por sua vez, no aditivo de retificação e
ratificação da cédula de crédito bancário, no campo
“Confissão de Dívidas”, verifica-se que a apelante
reconhece que a dívida final perfaz o montante atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
6
de R$486.133,73 (fls. 105).
Pretende a apelante, portanto, a juntada do
contrato originário (BB Custeio AGRO 2100852), com
fundamento na Súmula no 286 do C. STJ, a qual prevê:
“Súmula 286. A renegociação de contrato
bancário ou a confissão de dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores.”.
Neste aspecto, consigna-se que, não obstante
este relator, em regra, observe a Súmula no 286 do C.
STJ, na hipótese, de forma excepcional, esta deve ser
afastada.
Com efeito, a discussão sobre eventuais
ilegalidades
de
contratos
anteriores não pode
ser
iniciada a partir de meras alegações genéricas de
abusividade e de encadeamento de contratos bancários.
Cabia à apelante minimamente indicar quais
os possíveis vícios existentes no contrato anterior, que
teria sido encoberto por meio da cédula de crédito
bancário e respectivo aditivo, o que, contudo, não foi
feito. Isto é, cabia à apelante apontar especificamente em que consistiram as supostas
ilegalidades ocorridas no contrato anterior, de modo a
justificar e fundamentar sua pretensão de exibição.
Não se olvide, ademais, que a apelante, ao
apresentar os embargos à execução, não negou a
contratação ou a existência da dívida a ser adimplida,
limitando-se a alegar a prática de cobranças abusivas
pelo apelado, bem como a necessidade de juntada do
contrato originário da referida dívida.
Assim, não sobrevindo aos autos qualquer
impugnação específica em relação ao contrato originário,
mas meras alegações e impugnações genéricas, não se
justifica a juntada pretendida pela apelante.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. Embargos à execução. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
7
improcedência, com consequente apelo da embargante.
Relação de consumo não evidenciada. Em que pese a
orientação da súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça permitir a revisão dos contratos anteriores ao
instrumento de confissão de dívida, tal discussão não
pode ser iniciada a partir de meras alegações genéricas
de abusividade, como na hipótese, sem um mínimo indício
de
ilegalidade
nos
contratos
anteriores.
Execução
lastreada em título executivo extrajudicial. Orientação
da súmula 300 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Não demonstração de previsão abusiva no título excutido,
ademais.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1006634-69.2017.8.26.0011; Relator Jairo Brazil Fontes
Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Julgamento em: 17/09/2019).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
(...). ENCADEAMENTO DE CONTRATOS JUNTADA DOS INSTRUMENTOS
CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES DESNECESSIDADE -
confissão de dívida realizada para quitação de débitos
anteriores
possibilidade
de
revisão
dos
contratos
anteriores (Súmula no 286 do STJ) necessidade, no
entanto, de indicação e explicação das operações encadeadas, ônus do qual os embargantes não se
desincumbiram ausentes quaisquer indícios da ocorrência
das propaladas ilegalidades na amortização dos débitos
anteriores quando da celebração do último empréstimo, ora
questionado, não se justifica o pedido de apresentação
nos autos de todos os instrumentos contratuais em
questão, bastando o próprio instrumento de confissão de
dívida que instruiu a execução. (...)” (Apelação no
0009372-45.2011.8.26.0597;
Relator
Castro
Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Sertãozinho; Julgamento em: 08/08/2016).
“Embargos à execução Instrumento particular
de confissão de dívidas e outras avenças. Inépcia da
petição inicial Descabimento Petição inicial preenche os
requisitos
formais
genéricos,
sendo
instruída
com
documentos indispensáveis à propositura da ação, nos
termos do art. 282 e 283 do CPC Instrumento particular de
confissão de dívida, devidamente assinado pelo devedor e
por duas testemunhas, na forma do art. 585, II, do CPC
Execução embasada em título certo, líquido e exigível
Inteligência da súmula 300 do STJ. Preliminar rejeitada.
Cerceamento de defesa Inocorrência Prova produzida suficiente autorizando o julgamento antecipado dos
embargos - Possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades nos contratos anteriores Inteligência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
8
Súmula 286 do STJ Todavia, a embargante não trouxe aos
autos elementos mínimos a evidenciar ilegalidades nos
contratos anteriores que deram origem ao instrumento de
confissão de dívida Ausência de indicação do valor que o
executado entendia correto ou devido Não apresentação de
memória de cálculo apontando o excesso de execução,
desatendendo o art. 739-A, § 5o, do CPC Recurso negado.
Recurso
negado
provimento”
(Apelação
no
0002354-88.2014.8.26.0072; Relator Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Bebedouro; Julgamento em: 19/05/2016).
Por sua vez, no tocante à impossibilidade de
capitalização mensal de juros, também não assiste razão à
apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê, na cédula de crédito
bancário, a taxa mensal de juros de 0,44% e anual de 5,4%
(fls. 85), e, no aditivo, a taxa mensal de juros de 0,56%
e anual de 6,93% (fls. 107).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016695-14.2019.8.26.0562 -Voto no
9
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Neste
sentido,
lícita,
portanto,
a
capitalização mensal de juros.
A hipótese, portanto, é de se manter a r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios, em favor
do banco apelado, para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator